Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-95.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer, e, no caso, as provas coligidas aos autos se mostram duvidosas, sendo insuficientes para embasar um decreto condenatório, gerando dúvida a respeito da ocorrência dos fatos.
2. Não havendo elementos probatórios robustos capazes de atestar firmemente a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, impõe-se a manutenção da sentença absolutória nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com espeque no princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.